Tribunal: TJMT
Processo: 1023822-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023822-52.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RAFAEL SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 051.605.321-37 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – ERRO NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA-BASE EXASPERADA INDEVIDAMENTE – REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DO JULGADOR ÍNSITOS AO TIPO PENAL – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA E IDÔNEA – ELEMENTOS CONCRETOS – CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A ORDINARIEDADE DO DELITO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INDIVÍDUO QUE CONFESSOU TER DESFERIDO O GOLPE DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA – PARCIAL PERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE INCULPAÇÃO – CONFISSÃO QUALIFICADA – INVOCAÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA –

POUCA VALIA – PEQUENO GRAU DE REDUÇÃO NA PENA INTERMEDIÁRIA – REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Tendo em vista que na valoração das circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do requerente o magistrado sentenciante apresentou motivação coerente, explicitando seus argumentos e formando sua convicção em elementos concretos, ressaltando que a conduta extrapolou a ordinariedade do delito, não prospera a assertiva defensiva a respeito de fundamentação ínsita ao tipo penal.

N
ão há
critério matemático absoluto para a majoração da reprimenda basilar, e o aumento da pena, na primeira fase,
deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, se devidamente motivado.

Ainda que se trate de confissão qualificada, em que o indivíduo invoca a tese de legítima defesa, deve ela incidir na aplicação da pena, nos termos do disposto no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, se as declarações foram utilizadas na sentença condenatória, consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da Súmula 545.

Conquanto o revisionando faça jus à redução da reprimenda pela confissão espontânea, deve ela ser de pouca monta na redução da pena, porque a confissão foi totalmente qualificada e de somenos importância para a elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Rafael Silvio de Oliveira,
neste ato

representado pelo Dr. Edno Damascena de Farias – OAB/MT n. 11.134,
objetivando a retificação da reprimenda fixada na sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 1907-10.2013.811.0022 (código 43802), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta

De acordo com os termos da ação proposta, e pelos documentos que a instruem, o requerente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da
prática do crime descrito no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

O subscritor da presente ação destaca que, embora tenha sido interposto recurso de apelação, o anterior causídico pleiteou apenas a majoração dos honorários advocatícios, e nada requereu em benefício do sentenciado.

Sustenta na presente ação que existe erro no tocante à aplicação da reprimenda, porque na primeira fase dosimétrica
“o Juiz a quo majorou a pena base ao considerar elementos constitutivos do tipo penal do artigo 129, §2°, IV, quando considerou como circunstância desfavorável ao então acusado o dado fático de a conduta ter sido praticada com violência inerente ao tipo penal e considerando a deformação da vítima, também elementar do tipo penal do artigo citado, como circunstâncias desfavoráveis.”
(Id. 151187662, p. 13).

Por outra vertente, ressalta que deve incidir a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o revisionando confessou, em ambas as fases processuais, que efetuou golpes de arma branca contra a vítima.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela procedência da ação revisional, a fim de reduzir a pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea, fixando a reprimenda definitiva no mínimo cominado ao tipo penal em comento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
improcedência
do pedido revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – ALEGA ERRO NA DOSIMETRIA PENA – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO HC No 1003896-85.2022.8.11.0000 – DEVE SER ADMITIDA A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL, PORQUE O HC ANTERIOR NÃO PODE SER EQUIPARADO A UMA APELAÇÃO (ONDE SE ENFRENTA O MÉRITO). A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA É A DE SER PROPORCIONAL A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO, CALCULADO A PARTIR DA PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA, PARA CADA VETORIAL NEGATIVA CONSIDERADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, SENDO POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR DESDE QUE HAJA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. (AGRG NO HC 402.526/MG, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/12/2017, DJE 14/12/2017) – HÁ FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 01 (ANO) E 03 (MESES) ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DAS VETORIAIS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SOFRIDAS PELA VÍTIMA (CRIME COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, 5 ÓRGÃOS ATINGIDOS COM O GOLPE – PULMÃO, PÂNCREAS, RINS, ESTÔMAGO E BAÇO, PERDA DO BAÇO, INCAPACITAÇÃO DE OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS, ALÉM DE PERIGO DE VIDA) – DEVE SER MANTIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE ATINENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO REQUERENTE, UMA VEZ QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO UTILIZADA COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO PARA A CONDENAÇÃO, FOI EFETUADA EM CONJUNÇÃO COM A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. A CONFISSÃO, MESMO QUE QUALIFICADA, NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR IMPEDE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (STJ, SÚMULA 545), AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA – AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO OU IN JUDICANDO OU INJUSTIÇA, O PARECER É PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.”
(Id. 153878663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o revisionando
Rafael Silvio de Oliveira,
condenado por sentença já transitada em julgado ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, por meio de sua defesa constituída, interpôs a presente ação revisional, com o objetivo de retificar a reprimenda fixada, lavrada nos autos da ação penal n. 1907-10.2013.811.0022 (código 43802), que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta.

Prefacialmente, destaco que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Assim, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

In casu
, mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, ocorrido em 4.2.2019 (Id. 151187663, p. 70), e, segundo, é cabível, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, pois apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a reapreciação da dosimetria da pena.

Nesse tocante, conquanto a defesa tenha tentado antecipar-se à discussão da matéria, por meio de
habeas corpus
(n. 1003896-85.2022), a questão submetida à apreciação desta Corte naquele
mandamus
não foi apreciada, pois o
writ
não foi conhecido nessa parte, justamente porque é matéria afeta ao rito da revisão criminal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação (Id. 151187663, pp. 170-177).

Outrossim, importante destacar que a defesa interpôs recurso e apelação (n. 53266/2018), no qual pleiteou apenas a majoração de honorários advocatícios (Id. 151187663, pp. 153-158), ou seja, nada discutiu-se quanto à dosimetria da pena.

Assim, admito a presente revisão criminal e passo à análise da matéria trazida.

No caso, o requerente aduz que existe erros na dosimetria da pena, porque na primeira fase dosimétrica
“o Juiz a quo majorou a pena base ao considerar elementos constitutivos do tipo penal do artigo 129, § 2°, IV, quando considerou como circunstância desfavorável ao então acusado o dado fático de a conduta ter sido praticada com violência inerente ao tipo penal e considerando a deformação da vítima, também elementar do tipo penal do artigo citado, como circunstâncias desfavoráveis.”
(Id. 151187662, p. 13).

Por outra vertente, ressalta que deve incidir a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o revisionando confessou, em ambas as fases processuais, que efetuou golpes de arma branca contra a vítima.

Sem delongas, na primeira fase dosimétrica, não assiste razão ao requerente.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado singular ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, entendeu que as
circunstâncias
e as
consequências
do delito seriam desfavoráveis, tecendo sua fundamentação nos seguintes termos:

“Quanto às
circunstâncias
estas são desfavoráveis, pois estão presentes
duas qualificadoras
do crime de lesão corporal grave, pois restou comprovado que em decorrência da lesão a vítima ficou incapacitada de suas ocupações habituais por mais de trinta dias e resultou perigo de vida, restando evidenciado um aumento do potencial ofensivo da conduta do agente, aplicados para alcançar e lesionar o bem jurídico, revelando um acentuado dolo na conduta do agente, tornando a ação delituosa mais grave, sendo certo que a utilização de uma delas implica maior gravidade e, por isso, necessidade de maior punição.

Quanto às
consequências
da conduta do réu foram graves, pois a vítima além da lesão a cinco órgãos perdeu o baço, o que trouxe fragilidade a saúde da vítima, pois o baço é importante componente do sistema linfático, reservatório de grandes quantidades de células do sistema imunológico, atuando, pois, na destruição das bactérias, vírus ou quaisquer outros microorganismos ou germes, que podem causar diversas doenças.”
(Id. 151187663, p. 53).

A meu ver, ao contrário do que sustenta o revisionando, a motivação do magistrado
a quo
não se confunde com os “
elementos constitutivos do tipo penal”

Na espécie, não se pode olvidar que se trata de crime de lesão corporal de naturezas grave e gravíssima, ou seja, previsto no artigo 129, § 1o, incisos I e II, e no § 2o, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia foi julgada procedente, porém, o juiz sentenciante aplicou a figura da consunção, de modo que a conduta mais gravosa absorveu a de menor gravidade. Veja-se:

“Importante destacar que, mediante a mesma conduta (golpe de canivete), o acusado causou na vítima lesões corporais de naturezas grave e gravíssima, consoante acima exposto.

Assim, no presente caso, deve incidir o princípio da consunção, pois a conduta mais gravosa perpetrada pelo agente absorve aquela de menor gravidade, tratando-se, por conseguinte, de crime único, devendo a condenação se restringir somente à prática delitiva consistente em lesão corporal gravíssima, art. 129, § 2o, IV, do CP.”
(Id. 151187663, p. 52).

Como visto, a conduta insculpida no § 1o, incisos I e II, do artigo 129 do Código Penal não foi extirpada, e, desse modo, o juiz monocrático, acertadamente, considerou essa conduta menos gravosa na valoração da pena-base, mais precisamente sopesando negativamente às
circunstâncias do crime
, conforme antes transcrito.

Ademais, não se pode perder de vista que o revisionando causou as lesões mediante emprego de arma branca, após briga por somenos importância.

Igualmente, em relação às
consequências
do crime, o que se observa no caso em apreço é que as mazelas em decorrência da conduta perpetrada foram bem mais além daquilo que pode ser considerado normal à espécie.

Além da gravidade, propriamente dita, vista pela deformidade permanente, que evidentemente é ínsita ao tipo penal, o magistrado observou que a vítima sofreu lesões em cinco órgãos, e a perda do baço traz consequências bem mais severas, pois a vítima deverá conviver ciente de que está fragilizada em seu sistema imunológico, e a todo instante propensa a adquirir mais facilmente certas doenças.

Portanto, não vejo ausência de motivação idônea na valoração das circunstâncias judiciais.

Em prossecução, também não há falar em indevida exacerbação do
quantum
majorado.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça não tem entendimento consolidado sobre a fração a ser empregada para o recrudescimento da pena nessa primeira fase dosimétrica.

Recentemente, no dia 23.8.2022, a Quinta Turma, sob relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim assentou:

“(...) O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(STJ – AgRg no HC 762047/SP – Agravo Regimental no
habeas corpus
n. 2022/0245325-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 23.8.2022 – DJe 26.8.2022).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ressalta também que
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”
(AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.10.2020).

Daí porque, o próprio Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do
AgRg no AREsp 2115624/RS – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0122954-3, ocorrido no mesmo dia daquele anterior, ou seja, em 23.8.2022, também registrou em seu voto condutor que:

“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes: AgRg no REsp 1.986.657/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 11/4/2022; AgRg no AREsp 1.995.699/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 19/4/2022.”

O entendimento também foi exposto pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, no seguinte julgado:

“(...) A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base,
1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AgRg no REsp 1996583/RN – Agravo Regimental no Recurso Especial 2022/0090313-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – julgado em 16.8.2022 – Dje 22.8.2022).

O Ministro Joel Ilan Paciornik também assim ressaltou:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de
aumento
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado.
2. “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no AREsp n. 2.063.942/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 2073621/DF – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2022/0046554-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 16.8.2022 – DJe 22.8.2022).

Dessarte, o entendimento a ser extraído é de que não há
critério matemático absoluto, porém, não é menos certo que, na falta de razão especial, a majoração da pena-base
deve, sobretudo, ser adequadamente fundamentada, e, incidindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser indiscutivelmente obedecido os critérios da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

Isso implica dizer que pode ser utilizada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 do intervalo supracitado.

Com esses esclarecimentos, entendo justificado o acréscimo da pena-base em 1 ano e 3 meses, ressaltando que o
quantum
utilizado para majorar a reprimenda, embora superior a 1/6 da pena mínima, porém, nem sequer alcançou a fração de 1/8, sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima, visto que, se assim fosse, poderia a pena ser majorada em 1 ano e 6 meses.

Assim, deve ser mantida a pena-base em 3 anos e 3 meses de reclusão.

Por outra vertente, no que diz respeito à pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea, entendo que assiste razão ao revisionando, em pequena parte.

Na fase inquisitorial, segundo transcrito na sentença condenatória, o requerente declarou que:

“(...) QUE NA MADRUGADA HOUVE UM ESTRANHAMENTO ENTRE WELITON WILIA E UM CARA DE RONDONÓPOLIS, MAS OS DOIS APENAS DISCUTIRAM, ISTO PORQUE WILIA ESTAVA CONVERSANDO COM UMA MENINA E AQUELE RAPAZ (JACKSON) NÃO GOSTOU; QUE JÁ PELO LADO DE FORA COMEÇOU UMA BRIGA ENTRE O CARA DE RONDONÓPOLIS E OS AMIGOS DELE CONTRA O INTERROGADO E SEUS AMIGOS; QUE UM DOS CARA DE RONDONÓPOLIS VEIO PRA CIMA DO INTERROGADO E LHE EMPURROU, E O DEPOENTE CAIU, CAUSANDO-LHE ESCORIAÇÕES NO COTUVELO; QUE AQUELE RAPAZ (JACKSON) VEIO PARA CIMA DO INTERROGADO NOVAMENTE, ENQUANTO AINDA ESTAVA NO CHÃO, E FOI NESTA HORA QUE O DEPOENTE TIROU O CANIVETE DE SEU CINTO E ACERTOU CONTRA AQUELE RAPAZ (JACKSON); QUE IMEDIATAMENTE O INTERROGADO SE LEVANTOU E SAIU CORRENDO E MOMENTO CONTÍNUO JA JUNTOU UM MONTE DE GENTE E AQUELE RAPAZ (JACKSON) CONTINUOU A BATER E TAMBÉM APANHAR; QUE ESTAVA MUITO “EMBOLADO” NÃO DAVA NEM PARA SABER QUEM ERA QUEM; QUE O INTERROGADO DEPOIS QUE SE LEVANTOU SAIU CORRENDO E FOI EMBORA; QUE ESCLARECE QUE EM NENHUMA VEZ BATEU NAQUELE RAPAZ, E SOMENTE UMA VEZ ATINGIU AQUELE RAPAZ COM O CANIVETE, SE ELE APANHOU FOI DE OUTROS, NÃO DO DEPOENTE, POIS ELE TAMBÉM ESTAVA BATENDO, E BATENDO MUITO; (...) QUE O DEPOENTE FICOU COM MEDO DO QUE PUDESSE ACONTECER CONSIGO, POR ISTO NÃO PROCUROU A POLÍCIA, MESMO SABENDO QUE WILIA ESTAVA SENDO ACUSADO PELO CRIME; (...) QUE PORTANTO WELITON WILIA DISCUTIU COM AQUELE RAPAZ DE RONDONÓPOLIS, MAS FOI O INTERROGADO QUEM O ATINGIU COM UM CANIVETE, MAS EM MOMENTO ALGUM QUIS MATA-LO, APENAS TIROU O CANIVETE PARA FORA PARA SE DEFENDER, PORQUE AQUELE RAPAZ IRIA LHE DAR OUTRO SOCO; (...) QUE CARREGA O CANIVETE CONSIGO PORQUE MASCA FUMO, ENTÃO O USA PARA CORTAR O FUMO, PORTANTO WELITON WILIA É INOCENTE DESTA ACUSAÇÃO;”
(Id. 151187663, p. 51)

Em relação aos termos do interrogatório judicial, reporto-me ao que também consta na sentença, tendo em vista que a defesa não se deu ao trabalho de trazer o conteúdo da audiência de instrução e julgamento. Assim, destaco:

“Neste Juízo o réu afirmou que no dia dos fatos desferiu o golpe de canivete na vítima, conforme narrado na denúncia, mas foi por legítima defesa.

Narra que se encontrava dentro da festa com seus amigos, e durante a festa o seu amigo mexeu com uma menina que estava com Jackson, ela falou oi e deu tchau, mas a vítima começou a xingar o declarante e seus amigos, chamando-os para fora da festa.

Relata que na saída do evento a vítima já veio em direção a sua pessoa e desferiu um soco, vindo a cair ao chão, quando pegou o seu canivete e desferiu um golpe na barriga, vindo a furá-lo e puxar para cima no mesmo golpe, momento em que já saiu da briga, ocasião em que seus amigos começaram a brigar também com os amigos de Jackson.

Afirma que não revidou a agressão da vítima com outro soco, porque ele é mais forte que o declarante.

Alega que desde os treze anos de idade masca fumo de corda e devido a isso andava com o canivete para cortar o fumo.”
(Id. 151187663, p. 52).

Como visto, nas fase inquisitorial e em Juízo, o revisionando confirmou que desferiu golpe de canivete contra a vítima, embora aduzindo que agiu em legítima defesa.

A tese da legítima defesa foi rechaçada pelo magistrado sentenciante, que assim consignou:

“
O réu em seus interrogatório e defesa em fase de memorias, alegou legítima defesa, contudo, verifico não ser caso dessa excludente de ilicitude, pois o denunciado não se utilizou dos meios moderados para repelir a injusta agressão, da qual ele narra ter sofrido.

Ademais, conforme se depreende pelos depoimentos colhidos na delegacia e em Juízo, a vítima agrediu o réu apenas com o um, o qual veio a cair ao chão, ocasião em que já revidou com o golpe de canivete. Para configurar legítima defesa é necessário usar dos meios moderados para repelir injusta agressão, atual ou iminente a direito próprio ou alheio.

No caso, no momento em que o réu desferiu o golpe de canivete, a vítima estava desarmada, e mesmo a vítima possuir porte físico mais forte que o réu, este apenas recebeu um soco, não havendo qualquer moderação do réu ao desferir um golpe de canivete de tamanha gravidade.”
(Id. 151187663, p. 52).

Como visto, apesar de o requerente ter confirmado que efetuou golpe de arma branca contra a vítima, narrou versão permeada de escusas, com o intuito principal de possivelmente ser agraciado com a figura da legítima defesa.

Contudo, ainda assim, apesar de se tratar de confissão qualificada, entendo que ele faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, pois conforme fiz questão de transcrever alhures, a narrativa fática do requerente, confirmando ser o autor do golpe de canivete foi utilizada na sentença condenatória, e, por assim dizer, deve incidir a atenuante em comento.

A propósito, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso em que o indivíduo arguiu a tese de legítima defesa.

“(...) 4. Verificada a ocorrência de flagrante ilegalidade no tocante ao não reconhecimento da
confissão espontânea pelas instâncias ordinárias, torna-se necessária a concessão de habeas corpus, de ofício, no ponto, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, c/c art. 203, inciso II, do RISTJ.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que,
nos casos em que a
confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, como na hipótese dos autos, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a
confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo
(AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). Incidência da Súmula n. 545/STJ. 6.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que
qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa
. Precedentes (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1637220/SP
– Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2019/0380336-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 28.4.2020).

To
davia, considerando que a confissão foi de pouca valia, existindo declarações de testemunhas e da própria vítima que melhor elucidaram os fatos, entendo que o montante a ser reduzido da pena deve ser proporcional, ou seja, de pouca expressão.

Nesse diapasão, considerando a quase insignificância da confissão – diga-se, qualificada – reduzo a reprimenda, na segunda fase dosimétrica, em 3 meses, e fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão.

Tendo em vista a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 3 anos de reclusão.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Rafael Sílvio de Oliveira,
apenas para incidir a atenuante da confissão espontânea – na forma qualificada –, e, via de consequência estabeleço a pena definitiva em 3 anos de reclusão, mantendo-se a condenação nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023